Tribunal: TJES
Processo: 5003920-87.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003920-87.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA GARCIA BARBOSA MARINHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003920-87.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRUNA GARCIA BARBOSA MARINHO

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434, VANDERLEI RAMALHO MARQUES - ES43513

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Bruna Garcia Barbosa Marinho contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, acusada de tentativa de homicídio qualificado mediante uso de veneno contra idoso de 90 anos, de quem era secretária, com o fito de ocultar crimes patrimoniais. A defesa pleiteia a revogação da custódia por ausência de contemporaneidade e excesso de prazo, ou a substituição por prisão domiciliar em razão de filho menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva por meio de fundamentação
per relationem
e a superveniência da pronúncia afastam as alegações de ausência de contemporaneidade e excesso de prazo; (ii) estabelecer se a natureza do crime imputado obsta a concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima abstrata do crime de homicídio qualificado supera 04 anos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo planejamento prévio, administração prolongada de óxido de arsênio III e abuso de confiança, justifica a segregação para garantia da ordem pública.

A técnica da fundamentação
per relationem
possui validade jurídica para motivar a manutenção da custódia cautelar quando inexiste alteração no contexto fático-probatório.

A alegação de excesso de prazo na instrução resta superada pela prolação da sentença de pronúncia em 26/3/2026, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não garantem a liberdade quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.

O benefício da prisão domiciliar para mãe de criança menor de 12 anos sofre vedação expressa do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal, pois o crime de homicídio é praticado com violência à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fundamentação
per relationem
é legítima para manter a prisão preventiva quando os pressupostos da cautelar permanecem inalterados.

O excesso de prazo da instrução criminal considera-se superado com a pronúncia do réu.

A prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa constitui impedimento legal absoluto à substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 313, inciso I do art. 318-A e art. 318-B, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC n. 981.493/RS; STJ, AgRg no HC n. 935.057/RO; TJES, HC 5012003-97.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003920-87.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRUNA GARCIA BARBOSA MARINHO

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434, VANDERLEI RAMALHO MARQUES - ES43513

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de BRUNA GARCIA BARBOSA MARINHO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 5041922-88.2025.8.08.0024
.

A defesa alega ausência de contemporaneidade do decreto prisional, argumentando que a decisão em que foi mantida a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, limitando-se a reiterar fundamentos vinculados à gravidade do fato investigado. Sustenta, ainda, que a instrução criminal já foi integralmente concluída, tendo sido produzidas todas as provas necessárias à formação do convencimento judicial, não subsistindo qualquer risco de interferência na produção probatória. Aduz, ainda, excesso de prazo na custódia cautelar e destaca condição de mãe de criança menor de 12 anos que necessita de cuidados especiais, circunstância que autoriza substituição por prisão domiciliar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, a acusada BRUNA GARCIA BARBOSA MARINHO, ora paciente, teria tentado contra a vida da vítima, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa, visando assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime.

Consta dos autos do processo de referência que, entre os anos de 2023 e início de 2025, nas dependências da Clínica Professor Victor Murad, localizada na Rua José Teixeira, nº. 219, Bairro Praia do Canto, em Vitória, Bruna passou a ministrar substância venenosa na comida e na água da vítima VICTOR MURAD, pessoa idosa, com mais de 90 (noventa) anos, não tendo o crime se consumado por razões alheias à sua vontade.

De acordo com a peça acusatória, Bruna foi secretária na clínica médica pertencente à vítima por mais de 12 (doze) anos. Nesse sentido, aproveitando-se da confiança que lhe fora depositada pelo médico, passou a desviar vultosas quantias de suas contas bancárias, mediante transferências via PIX e utilização indevida de cartões de crédito.

Com o intuito de garantir a impunidade dos crimes patrimoniais que vinha praticando, a ré, de forma premeditada, dolosa e dissimulada, adquiriu a substância tóxica de óxido de arsênio III e passou a ministrá-la em bebidas e alimentos servidos diariamente ao médico em seu consultório.

Durante meses, a vítima apresentou sintomas compatíveis com intoxicação por arsênio (diarreia, vômitos, anemia, fraqueza e arritmia).

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, uma vez que a vítima, ao descobrir os desvios de valores praticados pela denunciada, promoveu seu desligamento do consultório, interrompendo, assim, a administração do veneno.

Na espécie, a prisão é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato do crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Quanto à necessidade da segregação cautelar, impõe-se ressaltar que a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema. Conforme consignado pelo juízo monocrático e reiterado pela d. Procuradoria de Justiça, o decreto prisional está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade acentuada da conduta, envolvendo planejamento prévio, exposição permanente da vítima à substância venenosa e o intento de ocultar desvios patrimoniais.

Neste writ, a defesa técnica questionou a decisão proferida pela autoridade coatora em 26/02/2026, por meio da qual a prisão preventiva foi mantida, entendendo não ter havido nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar o status cautelar do cárcere.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação per relationem, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores (STJ, AgRg no HC n. 981.493/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 935.057/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025; TJES, HC 5012003-97.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 01/12/2023).

A primariedade e as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão quando há elementos concretos que justificam a necessidade da medida.

Cumpre ressaltar, ainda, que, em 26/3/2026 foi proferida a sentença de pronúncia, oportunidade em que o cárcere cautelar foi mantido.

Ademais, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente possuir filho menor de 12 (doze) anos, observa-se que o benefício previsto no art. 318-A, do Código de Processo Penal, possui vedações expressas. O inciso I do referido artigo obsta a concessão da prisão domiciliar quando o crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
Neste sentido, a fundamentação utilizada no indeferimento da liminar permanece hígida: o crime imputado, cuja violência é elemento inerente ao tipo penal de homicídio, impede a substituição pretendida por expressa disposição legal.
Nesse contexto, consideradas as circunstâncias concretas apontadas, a prisão preventiva mostra-se necessária, não se revelando cabível sua substituição por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, uma vez presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e configurada a vedação legal do art. 318-A, I, do CPP.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)